Tribunal: STJ
Processo: 0088001-26.2018.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3072899 - RJ
(2025/0397250-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: RUBENS TEIXEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS DA SILVA NETO - RJ071111
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: LENILSON DE OLIVEIRA VARGAS
ADVOGADO
: ALEXANDRE WANDERLEY DA SILVA COSTA - RJ068340
INTERES.
: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
ADVOGADOS
: GIANNE CAPARICA CÃMARA - PR042171
GABRIEL RODRIGUES DE CARVALHO - PR069986
JOÃO VITOR SANTOS DE ALCÂNTARA - PR107241
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de
que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de
(AgRg no
relator Ministro
decidir. Precedentes"
AREsp n. 2.478.214/GO,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
16/4/2024,
.
23/4/2024)
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54671670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:28:19
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 5db0577f-cb2a-48d7-8067-64364d33ea4a

Brasília,
.
04 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54671670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:28:19
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 5db0577f-cb2a-48d7-8067-64364d33ea4a

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3072899 - RJ
(2025/0397250-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: RUBENS TEIXEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS DA SILVA NETO - RJ071111
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: LENILSON DE OLIVEIRA VARGAS
ADVOGADO
: ALEXANDRE WANDERLEY DA SILVA COSTA - RJ068340
INTERES.
: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
ADVOGADOS
: GIANNE CAPARICA CÃMARA - PR042171
GABRIEL RODRIGUES DE CARVALHO - PR069986
JOÃO VITOR SANTOS DE ALCÂNTARA - PR107241
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de
que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de
(AgRg no
relator Ministro
decidir. Precedentes"
AREsp n. 2.478.214/GO,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
16/4/2024,
.
23/4/2024)
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por RUBENS TEIXEIRA DA
SILVA contra acórdão oriundo da Sexta Turma desta Corte Superior, de minha
relatoria, assim ementado:
Documento eletrônico VDA54671923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:39
Código de Controle do Documento: 51f4b8d0-4a3f-47b9-8d87-e546104e1ba7

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO E PECULATO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: alegada ofensa a
normas
e
princípios
constitucionais,
dissídio
jurisprudencial
não
demonstrado, deficiência de fundamentação (
e
Súmula n. 284/STF)
A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem
Súmula n. 7/STJ.
demonstrar a superação do óbice apontado na decisão de inadmissibilidade,
inviabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o
recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

A parte embargante sustenta a existência de vício no acórdão embargado,
requerendo o acolhimento do recurso para que seja sanada a irregularidade apontada
(e-STJ fls. 7.379-7.387).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.

Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de inconformismo da parte.
Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto

as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta
via recursal.
Com efeito, "este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no
sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
Documento eletrônico VDA54671923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:39
Código de Controle do Documento: 51f4b8d0-4a3f-47b9-8d87-e546104e1ba7

expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre
os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes"
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.478.214/GO,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/4/2024,
23/4/2024)
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54671923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:39
Código de Controle do Documento: 51f4b8d0-4a3f-47b9-8d87-e546104e1ba7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0397250-1
AREsp 3.072.899 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00800313003780139 00880012620188190001 202524701348 800313003780139
880012620188190001
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LENILSON DE OLIVEIRA VARGAS
ADVOGADO
: ALEXANDRE WANDERLEY DA SILVA COSTA - RJ068340
AGRAVANTE
: RUBENS TEIXEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS DA SILVA NETO - RJ071111
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
ADVOGADOS
: GIANNE CAPARICA CÃMARA - PR042171
GABRIEL RODRIGUES DE CARVALHO - PR069986
JOÃO VITOR SANTOS DE ALCÂNTARA - PR107241
CORRÉU
: IZABEL CRISTINA MACHADO DOS SANTOS QUINTANA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Peculato
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: RUBENS TEIXEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS DA SILVA NETO - RJ071111
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: LENILSON DE OLIVEIRA VARGAS
ADVOGADO
: ALEXANDRE WANDERLEY DA SILVA COSTA - RJ068340
INTERES.
: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
ADVOGADOS
: GIANNE CAPARICA CÃMARA - PR042171
GABRIEL RODRIGUES DE CARVALHO - PR069986
JOÃO VITOR SANTOS DE ALCÂNTARA - PR107241
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449308605515470@
2025/0397250-1 - AREsp 3072899 Petição : 2026/0009839-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54654644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 20:54:25
Código de Controle do Documento: 58030B44-4EFE-4895-82F5-9B4C75879F13